Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-68.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705684-68.2020.8.07.0008 RECORRENTE: MAURÍCIO GOMES CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. TENTATIVA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚMULA No. 713 DO STF. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE 1/8. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. Apelação interposta pelo Réu em face da sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou-o à pena de 10 (dez) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. 2. Tendo o termo de Apelação se fundamentado em todas as alíneas do art. 593, III, do Código de Processo Penal, indiferente o fato das razões recursais terem se restringido às alíneas “c” e “d”, porquanto as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Enunciado no 713 da Súmula do STF). 3. Na hipótese, não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”). 4. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos. 5. A incidência da qualificadora do motivo torpe, submetida aos jurados, encontra amparo no acervo probatório, motivo pelo qual não pode ser desprezada. 6. Havendo duas condenações anteriores ao delito objeto da presente sentença condenatória, é possível que uma delas seja utilizada para desabonar os antecedentes do réu, na primeira fase da dosimetria, e outra como reincidência, na segunda fase. Ainda que uma das condenações tivesse superado o período depurador de 05 (cinco) anos, não haveria impedimento para valoração negativa dos antecedentes, em razão do Tema no 150 da Repercussão Geral do STF, segundo o qual “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”, que ostenta natureza vinculante (art. 927, III, do CPC). 7. Adota-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, por entender que esse critério é o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8. O critério de diminuição da pena, em razão da tentativa, deve levar em consideração o “iter criminis” percorrido, não merecendo censura a redução mínima de 1/3 (um terço) quando o réu percorreu consideráveis etapas do percurso do crime, ao desferir diversos golpes de faca na vítima. 9. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, inciso II, 121, §2°, inciso I, ambos do Código Penal; e 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da anulação da decisão condenatória. Aduz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Aponta que não restou configurada a qualificadora referente ao motivo torpe. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 14, inciso II, 121, §2°, inciso I, ambos do Código Penal; e 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “A incidência da qualificadora do motivo torpe, submetida aos jurados, encontra amparo no acervo probatório, motivo pelo qual não pode ser desprezada” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010